Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701626-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da resposta apresentada pelo Agravado (ID 55060617 e anexos), vez que suscitada preliminar de ilegitimidade. Brasília, 22 de janeiro de 2024 17:34:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador